Tribunal: TJES
Processo: 0001149-30.2014.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS INTERNOS CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA E INADMITIU RECURSOS. FALTA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por diversos recorrentes contra decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça aos dois primeiros e inadmitiu os recursos de apelação dos demais, em razão da falta de recolhimento do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Três questões estão em discussão: (i) saber se a falta de intimação dos advogados dos recorrentes Ivanir e Ivan acerca da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça causa nulidade processual; (ii) se a simples declaração de pobreza é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade; e (iii) se o art. 23-B da Lei 8.429/1992 isenta réus em ações de improbidade administrativa do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No que concerne à alegação de nulidade processual por falta de intimação, verificou-se que os advogados dos agravantes que estavam devidamente cadastrados no PJE foram intimados pelo sistema, não havendo vício de intimação.
4. A jurisprudência é pacífica quanto à presunção relativa da declaração de pobreza, que pode ser afastada na presença de elementos que indiquem ausência de hipossuficiência. No caso, elementos nos autos afastam a presunção.
5. O artigo 23-B da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, destina-se exclusivamente à parte autora nas ações de improbidade administrativa, não se aplicando aos réus ou recorrentes, como consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Não há nulidade processual por falta de intimação de advogado que não está regularmente habilitado no sistema PJe."
"2. A concessão da justiça gratuita demanda comprovação de hipossuficiência, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza quando afastada por outros elementos."
"3. A isenção de custas do art. 23-B da Lei 8.429/1992 é aplicável exclusivamente à parte autora em ações de improbidade administrativa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 99, §2º; Lei nº 8.429/1992, art. 23-B.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.465.539/RJ; TJES, AI 0007363-20.2016.8.08.0021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001149-30.2014.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAN LAUER e outros (8)

APELADO: MUNICIPIO DE VILA PAVAO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS INTERNOS CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA E INADMITIU RECURSOS. FALTA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por diversos recorrentes contra decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça aos dois primeiros e inadmitiu os recursos de apelação dos demais, em razão da falta de recolhimento do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Três questões estão em discussão: (i) saber se a falta de intimação dos advogados dos recorrentes Ivanir e Ivan acerca da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça causa nulidade processual; (ii) se a simples declaração de pobreza é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade; e (iii) se o art. 23-B da Lei 8.429/1992 isenta réus em ações de improbidade administrativa do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No que concerne à alegação de nulidade processual por falta de intimação, verificou-se que os advogados dos agravantes que estavam devidamente cadastrados no PJE foram intimados pelo sistema, não havendo vício de intimação.
4. A jurisprudência é pacífica quanto à presunção relativa da declaração de pobreza, que pode ser afastada na presença de elementos que indiquem ausência de hipossuficiência. No caso, elementos nos autos afastam a presunção.
5. O artigo 23-B da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, destina-se exclusivamente à parte autora nas ações de improbidade administrativa, não se aplicando aos réus ou recorrentes, como consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Não há nulidade processual por falta de intimação de advogado que não está regularmente habilitado no sistema PJe."
"2. A concessão da justiça gratuita demanda comprovação de hipossuficiência, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza quando afastada por outros elementos."
"3. A isenção de custas do art. 23-B da Lei 8.429/1992 é aplicável exclusivamente à parte autora em ações de improbidade administrativa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 99, §2º; Lei nº 8.429/1992, art. 23-B.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.465.539/RJ; TJES, AI 0007363-20.2016.8.08.0021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de três Agravos Internos, interpostos respectivamente por
IVANIR PIONTE KOSKI
(ID 6014780),
IVAN LAUER
(ID 6014995),
INGRID WUTKE DA COSTA, LUCINETE BUGE ZUCATELI, KEDIMA BOONE RODRIGUES, DALMIRO SARTER E GERALDO LUIZ SIMONASSI
(ID 6213818), contra a decisão monocrática ID 5697455, que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça aos dois primeiros agravantes, e inadmitiu os recursos de apelação dos demais, por falta de recolhimento do preparo.

Os agravantes Ivanir Pionte Koski e Ivan Lauer pleiteiam a nulidade da decisão sob a alegação de que seus advogados não foram intimados adequadamente das decisões que indeferiram o pedido de gratuidade da justiça, além de sustentarem que as declarações de pobreza apresentadas seriam suficientes para a concessão do benefício (ID’s 6014780 e 6014995).

Por outro lado, os agravantes Dalmiro Sarter, Ingrid Wutke da Costa, Lucinete Buge Zucateli, Kedima Boone Rodrigues e Geraldo Luiz Simonassi alegam que não realizaram o recolhimento das custas processuais com base no disposto no artigo 23-B da Lei 8.429/92, que, incluído pela Lei 14.230/21, isenta as partes do adiantamento das custas em ações de improbidade administrativa (ID 6213818).

O Município de Vila Pavão apresentou contrarrazões (ID 6316873), onde defende o acerto da decisão agravada, sustentando que os advogados dos agravantes foram devidamente intimados, que não foi comprovada situação de miserabilidade dos dois primeiros agravantes, e que o artigo 23-B da Lei 8.429/92 se aplica apenas à parte autora da ação, não aos recorrentes.

Em seu parecer ID 9929372, o Ministério Público recomendou o não provimento dos recursos.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de três Agravos Internos, interpostos respectivamente por
IVANIR PIONTE KOSKI
(ID 6014780),
IVAN LAUER
(ID 6014995),
INGRID WUTKE DA COSTA, LUCINETE BUGE ZUCATELI, KEDIMA BOONE RODRIGUES, DALMIRO SARTER E GERALDO LUIZ SIMONASSI
(ID 6213818), contra a decisão monocrática ID 5697455, que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça aos dois primeiros agravantes, e inadmitiu os recursos de apelação dos demais, por falta de recolhimento do preparo.

Os agravantes Ivanir Pionte Koski e Ivan Lauer pleiteiam a nulidade da decisão sob a alegação de que seus advogados não foram intimados adequadamente das decisões que indeferiram o pedido de gratuidade da justiça, além de sustentarem que as declarações de pobreza apresentadas seriam suficientes para a concessão do benefício (ID’s 6014780 e 6014995).

Por outro lado, os agravantes Dalmiro Sarter, Ingrid Wutke da Costa, Lucinete Buge Zucateli, Kedima Boone Rodrigues e Geraldo Luiz Simonassi alegam que não realizaram o recolhimento das custas processuais com base no disposto no artigo 23-B da Lei 8.429/92, que, incluído pela Lei 14.230/21, isenta as partes do adiantamento das custas em ações de improbidade administrativa (ID 6213818).

Em resposta, o Município de Vila Pavão apresentou contrarrazões (ID 6316873), onde defende o acerto da decisão agravada, sustentando que os advogados dos agravantes foram devidamente intimados, que não foi comprovada situação de miserabilidade dos dois primeiros agravantes, e que o artigo 23-B da Lei 8.429/92 se aplica apenas à parte autora da ação, não aos recorrentes.

Em seu parecer ID 9929372, o Ministério Público recomendou o não provimento dos recursos.

II – Fundamentação:

Da Preliminar de Nulidade por Falta de Intimação:

Os agravantes Ivanir Pionte Koski e Ivan Lauer sustentam que seus advogados não foram devidamente intimados acerca das decisões que determinaram a comprovação da situação de miserabilidade e indeferiram o pedido de justiça gratuita, o que geraria nulidade processual. No entanto, ao compulsar os autos, observa-se que tal alegação não procede.

Conforme restou demonstrado pelo agravado e comprovado documentalmente nos autos, os advogados constituídos pelos agravantes e habilitados no PJE foram, sim, devidamente intimados por meio do referido sistema. Sendo importante, sobre o tema, apresentar os precedentes abaixo,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA COMERCIAL.
PEDIDO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO EM PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE
. PREVISÃO DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO. OMISSÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRIGENTES. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a suscitação tardia da nulidade, e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (RESP. 1.714.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJE 26/9/2019). 3.
No Sistema PJE, compete ao advogado manter seu cadastro atualizado e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, utilizando-se da ferramenta adequada
. 4. Considerando que cabe ao próprio advogado proceder à sua habilitação no momento em que primeiramente ingressa no processo, não pode o causídico invocar eventual nulidade em seu benefício em razão da ausência de sua intimação quando não está habilitado. 5. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes. (TJMT; EDclCv 1005536-59.2018.8.11.0002; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 10/09/2024; DJMT 13/09/2024) (destaquei)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARTE PARCEIRA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Intimação. Expedição eletrônica. Ausência de nulidade. Nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006,
as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio
aos que se cadastrarem
na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. O requerimento para que a intimação ocorra de forma exclusiva a determinado advogado, é aplicado aos casos de intimação por publicação no DJe, que não se confunde com aquela realizada via sistema, em que a parte é parceira eletrônica. Não há nulidade da intimação realizada por expedição eletrônica, que se concretiza com a consulta eletrônica no sistema PJe, por meio de login e senha da parte parceira eletrônica. 2. Ausência de citação do réu. Na forma do art. 485, inc. IV, do CPC, a ausência de citação do réu enseja a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual. Intimado o exequente para promover o andamento do feito, este manteve-se inerte, o que justifica a extinção do processo. 3. Apelação conhecida e desprovida. (ic) (TJDF; APC 07080.60-88.2024.8.07.0007; 192.8936; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa; Julg. 26/09/2024; Publ. PJe 15/10/2024) (destaquei)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. VALIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 9º da Lei nº 11.419/06, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista na Lei em referência. 2. O § 1º do art. 246 do Código de Processo Civil dispõe que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 3. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentando o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece, em seu art. 5º, que a comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em Lei. 4. De acordo com o disposto no artigo 246, inciso V e § 1º, e artigo 1.051, ambos do CPC, no artigo 5º da Lei n. 11.419/2006, e nas Portarias GC/TJDFT n. 160/2017 e n. 140/2018, a intimação eletrônica, via PJe, de parte parceira de expedição eletrônica do sistema, supre a publicação no DJe, mesmo que expressamente requerida, bem como, a intimação pessoal deste parceiro, sendo, portanto, desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado. 5.
Tendo o parceiro eletrônico sido intimado por meio de expedição eletrônica, de acordo com a legislação aplicada à espécie, não há que se falar em nulidade da intimação por falta de publicação exclusiva requerida pelo causídic
o. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDF; AIN 07135.57-72.2022.8.07.0001; 192.5020; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Leonor Aguena; Julg. 18/09/2024; Publ. PJe 11/10/2024) (destaquei)

No caso do TJES, a questão do cadastro de advogados no PJE foi regulamentada pelo Ato Normativo 24/2021, de onde se pode extrair:

[...] Art. 2º.
O acesso ao PJe por usuários externos é feito mediante credenciamento prévio
, diretamente no Sistema, com o uso de certificado digital e a assinatura do Termo de Compromisso eletrônico disponibilizado quando do primeiro acesso.

(...)

§ 2º.
As alterações dos dados cadastrais de advogado poderão ser feitas a qualquer momento
, no próprio Sistema PJe, exceto quanto às informações obtidas de bancos de dados credenciados, que deverão ser atualizadas diretamente nas respectivas fontes.

Embora o patrono dos agravantes Ivanir Pionte Koski e Ivan Lauer defenda que houve irregularidade no seu cadastramento no PJE, não apresentou qualquer documento hábil a provar sua alegação, nem mesmo algum que comprove ter efetivamente realizado seu cadastramento no sistema.

Cumpre ainda registrar que o substabelecimento de fls. 2144 (Ivan) foi passado “
com reserva” de poderes,
sendo, também por este motivo, válida a intimação da decisão que determinou a comprovação, pelos agravantes, da alegada miserabilidade, e da que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Por fim, registro que, mesmo se realmente houvesse ocorrido irregularidade na intimação dos agravantes Ivanir e Ivan, nada impediria que a comprovação da alegada miserabilidade fosse realizada por ocasião de seu recurso, conforme art. 99 do CPC, não podendo se falar em nulidade quando não há prejuízo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (COMPESA). SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTOS POR PRECATÓRIOS. ADPFS Nº 387/PI, Nº 275/PB E Nº 524/DF. 1. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da Reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental. 2. Ademais,
a Suprema Corte já se posicionou no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, deve ensejar efetivo e comprovado prejuízo
, o qual não pode ser presumido. Trata-se de aplicação do princípio pas de nullité sans grief, cuja essência exige a demonstração de danos concretos à parte que suscita a nulidade. 3. A reclamante, enquanto sociedade de economia mista prestadora de serviço público em caráter não concorrencial (saneamento básico no Estado de Pernambuco), submete-se ao regime de precatórios, à luz da jurisprudência consolidada nesta Corte. 4. Ao afastar a prerrogativa da empresa de realizar o pagamento da condenação mediante precatórios, a decisão reclamada viola o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 387/PI, nº 275/PB e nº 524/DF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (
STF
; Rcl-ED 65.072; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 07/10/2024; DJE
22/10/2024
) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3.
Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo
. Precedentes. 4. Paradigma proferido em controle concentrado de constitucionalidade. Desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Terceirização da atividade-fim. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. 6. Existência de acordo entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324. 7. Reclamação julgada procedente. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental. Deferida a justiça gratuita. (
STF
; Rcl-AgR 70.487; BA; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; Julg. 30/09/2024; DJE
22/10/2024
) (destaquei)

Assim, conforme se pode observar dos precedentes transcritos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a configuração de nulidade por falta de intimação, deve haver demonstração de prejuízo concreto à parte, conforme, inclusive, preconiza o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC). Inexistindo tal prejuízo, a nulidade não pode ser decretada.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.

2. Do Indeferimento da Justiça Gratuita:

Os agravantes Ivanir Pionte Koski e Ivan Lauer também buscam a reforma da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, com base na simples declaração de pobreza, não apresentando novamente qualquer documento hábil a comprovar a alegada situação de precariedade. Todavia, é consabido que tal declaração goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada diante de elementos que indiquem a ausência de hipossuficiência financeira, conforme preceitua o § 2º do art. 99 do CPC.

Sobre o tema tragos os precedentes abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – RECURSO IMPROVIDO – 1- O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que "a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [..]. – (STJ, AGRG NO ARESP 163.619/RJ, REL. MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 27/11/2012, DJE 01/02/2013) – 2- A recorrente, apesar de ter tido tempo suficiente, não se desincumbiu do ônus de provar a sua hipossuficiência econômica, não sendo possível concluir, apenas dos documentos apresentados, que o recorrente se inclui na grande massa de brasileiros que depende da assistência judiciária gratuita para ter acesso à Justiça, sendo esses os que se encontram definidos no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 1.060/50. 3- Conforme disposto no art. 5º, caput, da Lei nº 1.060/1950, é lícito ao magistrado indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita quando tiver fundadas razões para tanto. 4- Recurso improvido. (TJES – AI 0007363-20.2016.8.08.0021 – Rel. Des. Manoel Alves Rabelo – DJe 16.12.2016)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PEDIDO DEDUZIDO SOMENTE EM GRAU RECURSAL – CUSTAS INICIAS DO PROCESSO QUITADAS PELA RECORRENTE – MODIFICAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – MERA JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 1- É indene de dúvidas que a declaração de precariedade econômica deduzida por pessoa física possui presunção relativa de veracidade, conforme estabelecido no artigo 99, § 3º do CPC. 2- Entretanto, nos casos em que o pedido de gratuidade da justiça é feito durante o curso processual e, com mais razão, quando houve o pagamento das custas iniciais, além da condição de miserabilidade, deve a parte interessada demonstrar que houve a modificação de sua situação econômica. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AGInt-Ap 0000858-12.1999.8.08.0020 – Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho – DJe 01.11.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO – I- No que se refere a declaração de hipossuficiência, é certo que a sua presunção juris tantum pode ser suprimida pelo Magistrado quando houver fundadas razões demonstrando a possibilidade do recorrente em adimplir com as custas processuais. II- Os agravantes não são pobres no sentido legal, não se mostrando hipossuficientes para a concessão da benesse pretendida. III- Agravo de instrumento improvido. (TJES – AI 0003006-09.2017.8.08.0038 – Rel. Des. Robson Luiz Albanez – DJe 20.10.2017)

Neste caso em apreço, os autos trazem indicativos suficientes para afastar a presunção de pobreza dos agravantes. Trata-se de ação de improbidade administrativa, envolvendo valores superiores a R$ 300.000,00, na qual os recorrentes, à época dos fatos, exerciam cargos de alta relevância na administração pública (prefeito e secretário municipal). Além disso, estão sendo representados por advogados particulares, o que, embora não seja determinante para o indeferimento da gratuidade, conforme o § 4º do art. 99 do CPC, é um elemento que, conjugado com outros indícios, reforça a conclusão de ausência de hipossuficiência.

Desse modo, correta a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça aos agravantes Ivanir Pionte Koski e Ivan Lauer, e, portanto, não há razões para reformá-la.

3. Da Aplicabilidade do Artigo 23-B da Lei nº 8.429/1992:

Os agravantes Dalmiro Sarter, Ingrid Wutke da Costa, Lucinete Buge Zucateli, Kedima Boone Rodrigues e Geraldo Luiz Simonassi invocam o artigo 23-B da Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021, para justificar a ausência de recolhimento das custas processuais. Entretanto, o referido dispositivo estabelece que, nas ações de improbidade administrativa,
a parte autora
não será obrigada ao adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e outras despesas processuais. Ou seja, a isenção aplica-se exclusivamente à parte autora, não se estendendo aos réus ou recorrentes, como é o caso dos agravantes.

O STJ, em reiterados precedentes, já deixou clara a inaplicabilidade do art. 23-B da nova LIA em favor do réu. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PROMOÇÃO PESSOAL DA AUTORIDADE MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 187/STJ. [...] III - O recurso especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento. IV -
Percebeu-se, no Tribunal de origem, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou
, limitando-se a requerer, às fls. 871 a gratuidade de justiça. [...] VI -
Mesmo após a intimação da parte para sanear o vício, não houve a devida regularização, uma vez que a parte limitou-se a alegar que, nos termos do art. 23-B da Lei de Improbidade Administrativa, as custas serão pagas ao final
. VII - No art. 23-B da Lei de Improbidade (Lei n.º 8.429/92) realmente há previsão para que não haja adiantamento de custas naquele tipo de ação, assim como também, na Lei da Ação Civil Pública, em seu art. 18 (Lei 7347/85). VIII - "Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, a Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65), a Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) e a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) formam o denominado microssistema legal de proteção aos interesses ou direitos coletivos, por isso 'a supressão de lacunas legais deve ser, a priori, buscada dentro do próprio microssistema'." (REsp 1.447.774/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2018, DJe 27/8/2018). IX - A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que apenas o autor da ação possui a prerrogativa prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/85, não se estendendo tal benefício ao réu da demanda. (AgInt no AREsp n. 1.465.539/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2019), aplica-se por analogia esse mesmo entendimento à Ação de Improbidade, ou seja,
o art. 23-B da Lei n.º 8.429/92 só beneficia o autor da demanda. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 2.272.535/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)
X [...] (AgInt no AREsp n. 2.567.294/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. TEOR DECISÓRIO. AUSÊNCIA. ART. 23-B DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE EM FAVOR DO RÉU.
DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS.

1. É inviável o manejo de agravo interno contra despacho que determina o recolhimento em dobro de custas recursais, ante a ausência de teor decisório no ato judicial impugnado. 2.
A jurisprudência refuta a incidência do art. 23-B da nova Lei de Improbidade, que remete o pagamento de custas e despesas para o final do processo, em favor do réu
. 3. Desatendido o prazo de recolhimento, os embargos de divergência revelam-se desertos. 4. Agravo interno não conhecido. Embargos de divergência liminarmente indeferidos.
(STJ; AgInt-AgInt-EDcl-EAREsp 1.996.724; Proc. 2021/0316190-4; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE 10/10/2024)
(destaquei)

Registra-se, ainda, que o artigo 23-B da Lei nº 8.429/1992,
acrescentado nesta pela Lei 14230/21, de 25.10.2021,
não tem aplicação retroativa, não havendo qualquer incidência desta sobre recurso protocolado em 28.09.2021 (fl. 2032).

No caso em análise, os agravantes foram intimados para recolher o preparo, sob pena de deserção, mas deixaram transcorrer o prazo sem proceder ao recolhimento. Diante disso, a decisão agravada, ao inadmitir o recurso de apelação por deserção, está em plena consonância com o art. 1.007, § 4º, do CPC.

III – Conclusão:

Diante de todo o exposto, voto pelo
não provimento
dos Agravos Internos, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar